Tribunal: TJDFT
Processo: 0712230-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. determinação de emenda à inicial. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS COM ABATIMENTO DE JUROS VINCENDOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. "1. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), não restou assentada a obrigatoriedade de planilha contendo os débitos vincendos, não se revelando adequado, no mais, em sede de juízo de admissibilidade da petição inicial, o controle de conteúdo dos cálculos apresentados pelo credor. Assim, se o autor exibe documento informando o valor das parcelas vencidas e vincendas, não se justifica o indeferimento da petição inicial pela inércia da parte em juntar planilha atualizada do débito, inclusive descontando juros. 2. Apelação conhecida e provida."(Acórdão 1070669, 00150467420168070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Recurso conhecido e não provido).
2. Não alteração do valor da causa não consubstancia defeito na inicial, até porque, nos termos do artigo 292, §3o, Código de Processo Civil de 2015, valor da causa pode ser alterado inclusive de ofício pelo juiz.
3. Recurso conhecido e provido.